Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-55.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença, nos termos da seguinte ementa (Id. 88661472):
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE MAIS DE 05 ANOS PARA CONCLUSÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013 E DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
2 - Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.
3 - O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
4 – Recurso Desprovido. Sentença Ratificada.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 1o e 6o do Decreto Lei no 4.657/42, ao argumento de que “acórdão negou vigência referida lei federal, na medida em que reconheceu a prescrição intercorrente como efeito da paralisação do processo administrativo em período anterior à vigência do ato normativo que admitiu a incidência do instituto da prescrição intercorrente em âmbito estadual”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo suspensivo. E, no mérito, “requer o conhecimento e o provimento do presente recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso”. (sic)
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo indeferido no id. 95092455.
Contrarrazões no id. 98226490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, o recorrente alega que “o acórdão recorrido contrariou entendimento pacificado no âmbito do C. STJ e aplicou de forma retroativa a regra de prescrição intercorrente previstas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ignorando, todavia, o fato de tratar-se de norma de natureza material, cuja aplicabilidade somente deve ser observada nos fatos posteriores à sua vigência”. (sic)
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, o recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça